Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO REU: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO DESPACHO Antes de apreciar o pedido liminar formulado, emende-se a Inicial com o fito de apresentar a integralidade da prova nova indicada, qual seja o acordo travado entre os genitores das autoras, referente à doação dos imóveis mencionados, constante na informada demanda que culminou na conversão da separação judicial dos mencionados genitores, em divórcio (ação no 0028353-38.1987.8.07.0001). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2022 14:22:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora